Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701296-81.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL AGRAVADO: JOSE MARQUES VERAS DESPACHO Na petição de ID no 60511503, os herdeiros do agravado pugnam pela sucessão processual em razão do óbito de JOSE MARQUES VERAS. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como já se exauriu a competência da 2a Turma Cível com o julgamento da apelação. Desse modo, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 60511503. Após, retornem os autos a Presidência para posterior processamento do agravo em recurso especial interposto no ID no 59607448. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007